Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733553-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO NASCIMENTO CARVALHO, PAULO SOARES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, REPFOOD REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 30689727), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021 09:43:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador